Tribunal: TJMT
Processo: 1032183-86.2021.8.11.0002
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032183-86.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ALINA KAROLINA DA SILVA LIMA - CPF: 057.232.011-66 (RECORRENTE), EDUARDO SAULO SILVA MORAES - CPF: 031.948.871-30 (ADVOGADO), WILL S.A. MEIOS DE PAGAMENTO - CNPJ: 36.272.465/0001-49 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1032183-86.2021.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Jardim Glória – Várzea Grande

Parte Recorrente(s):
Aline Karolina da Silva Lima

Parte Recorrida(s):
Will S.A. Meios de Pagamento

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
13/09/2022

Ordem na pauta: 85

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE RETENÇÃO DE VALORES NA CONTA CORRENTE DA AUTORA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO -
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso interposto pela parte autora ante sentença em ação declaratória que julgou improcedente a pretensão inicial, re
conhecendo que não houve ato ilícito praticado pela ré capaz de gerar os danos morais pleiteados na exordial.

2.

A autora, ora recorrente pleiteia a reforma do julgado reafirmando a responsabilidade da recorrida, em razão da falha na prestação dos serviços bancários e, consequentemente, pede para ser indenizada em danos morais.

3.

Extrai-se dos autos que no dia 23/09/2021, a autora, baixou o aplicativo da ré e realizou o procedimento para abertura de conta corrente.

4.

Diante disso, para testar as funcionalidades do banco, fez a transferência na modalidade PIX no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) para sua conta Will, contudo, informa que foi surpreendida com uma mensagem de que não poderia pagar boleto, tampouco transferir seu dinheiro para outra conta, vez que, seria necessário digitar o código de verificação, que se encontra no verso do cartão, no entanto, alega que o cartão não havia sido emitido, dessa forma, o valor transferido ficou retido.

5.

De sua vez, a reclamada alega que o cartão do banco foi entregue em 07/10/2021 e partir desta data a autora efetuou as movimentações de sua conta, conforme se verifica no id. 128120088 – pág. 03.

6.

Da análise dos autos, observa-se que o cartão fora enviado com 10 dias úteis, contados da abertura da conta.

7.

Assim, para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o art. 5o, X, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

8.

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, as quais estão suscetíveis o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

1.

Neste sentido, vide desta Turma o precedente contido no Recurso N.U 1049581-83.2020.8.11.0001, Luis Aparecido Bortolussi Junior, DJE 09/09/2021.

2.

Ademais, também não ficou evidenciado nos autos que o autor tenha despendido tempo razoável para a resolução do problema na seara administrativa, afastando-se, também, o cabimento de indenização por danos extrapatrimoniais pelo desvio produtivo do consumidor.

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

10.

Recurso conhecido e desprovido
.

11.

Por consequência,
condeno
o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado
(art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022